Tribunal: TJSP
Processo: 2257895-37.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão "bem como aos servidores públicos municipais inativos estatutários e pensionistas estatutários", prevista no caput do artigo 1o da Lei no 3.093, de 20 de abril de 2007, do Município de Santa Rosa do Viterbo – Extensão do "ticket alimentação" aos servidores inativos e aos pensionistas do serviço público estadual – Impossibilidade – Caráter

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão "bem como aos servidores públicos municipais inativos estatutários e pensionistas estatutários", prevista no caput do artigo 1o da Lei no 3.093, de 20 de abril de 2007, do Município de Santa Rosa do Viterbo – Extensão do "ticket alimentação" aos servidores inativos e aos pensionistas do serviço público estadual – Impossibilidade – Caráter indenizatório da verba – Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos – Jurisprudência pacífica – Súmula vinculante n. 55 – Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade verificada.
Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE
VITERBO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.008 (PROCESSO DIGITAL)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2257895-37.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE E PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO VITERBO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Expressão “bem como aos servidores públicos municipais inativos estatutários e pensionistas
estatutários”, prevista no caput do artigo 1o da Lei no
3.093, de 20 de abril de 2007, do Município de Santa
Rosa do Viterbo Extensão do “ticket alimentação” aos
servidores inativos e aos pensionistas do serviço público
estadual Impossibilidade Caráter indenizatório da
verba Verba indenizatória que não pode ser estendida a
servidores inativos Jurisprudência pacífica Súmula
vinculante n. 55 Violação aos artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual Inconstitucionalidade verificada.
Ação julgada procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça, em face da expressão “bem como aos
servidores públicos municipais inativos estatutários e pensionistas
estatutários”, prevista no caput do artigo 1o da Lei no 3.093, de 20 de abril
de 2007, do Município de Santa Rosa do Viterbo.
Alega que o preceito impugnado contraria os artigos 1o, 18, 29
e 31 da Constituição Federal e os artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual. Afirma que o ticket alimentação, previsto no ato normativo, tem
natureza indenizatória, constituindo direito que depende do efetivo
exercício. Argumenta que o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que
o benefício não se estende aos inativos e pensionistas. Invoca a Súmula n.
680 do E. Supremo Tribunal Federal e a Súmula vinculante n. 55. Ressalta
que a concessão de qualquer vantagem vinculada ao efetivo exercício do
cargo aos inativos e pensionistas desrespeita o princípio da razoabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
por criar liberalidade à custa do erário. Transcreve julgados deste E.
Tribunal de Justiça. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão
da liminar (fls. 1/9).
A liminar foi indeferida (fls. 124/125).
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 135).
Os réus prestaram informações (fls. 137/139 e 146/147).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
procedência da ação (fls. 163/169).
É o relatório.
Pretende o Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo obter a declaração da “inconstitucionalidade da expressão 'bem como
aos servidores públicos municiais inativos estatutários e pensionistas
estatutários', prevista no caput do art. 1o da Lei no 3.093, de 20 de abril de
2007, do Município de Santa Rosa do Viterbo” (fls. 8).
A ação é procedente.
Assim estabelece, no que interessa, a Lei Municipal n. 3.093,
de 20 de abril de 2007, que “autoriza o Poder Executivo a conceder,
mensalmente, 'ticket alimentação', aos servidores públicos municipais,
funcionários, ativos, inativos e pensionistas, de Santa Rosa de Viterbo, na
forma que especifica e dá outras providências” (fls. 11):

Art. 1o Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder,
mensalmente, a partir do mês de maio de 2007, um 'TICKET
ALIMENTAÇÃO' no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a
todos os servidores públicos municipais e funcionários do
Poder Executivo, bem como aos inativos estatutários e
pensionistas estatutários. (Vide Leis no 3216/2008, no
3328/2008, no 3367/2009, no 3536/2010, no 3691/2011, no
3842/2012, no 4020/2013 e no 4410/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
[...]
O autor da ação alega afronta aos artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual, devido à extensão do pagamento de verba
indenizatória a inativos, invocando ainda a Súmula vinculante n. 55:
Constituição Estadual
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser
instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público
e às exigências do serviço.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
Súmulas
Súmula vinculante n. 55: “O direito ao auxílio-alimentação não se
estende aos servidores inativos.”
De fato, o artigo 1o da lei impugnada estende aos servidores
estatutários inativos e aos pensionistas do Município de Santa Rosa de
Viterbo o benefício denominado “ticket alimentação”.
E, ao tratar do benefício o “ticket alimentação”, a Lei n.
3.093/07 instituiu, na realidade, verba indenizatória devida aos agentes
públicos municipais que discrimina.
Trata-se, portanto, de indenização dos valores despendidos
pelo servidor ao realizar seu trabalho.
Como é sabido, “as indenizações correspondem aos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
pagos ao servidor para compensar ou restituir gastos de que ele precisou
dispor par4a executar seu trabalho, sendo, portanto, nada mais que uma
devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de suas atribuições.”
(Fernanda Marinela. Direito administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011.
p. 698).
E é remansosa a jurisprudência no sentido da natureza
indenizatória do auxílio alimentação.
É com esse fundamento, inclusive, que consolidou o E.
Supremo Tribunal Federal o entendimento de que esse benefício não se
estende aos servidores inativos, posto que esses não dispenderam recursos
com sua alimentação durante o horário de trabalho e, portanto, não fazem
jus ao reembolso de gasto inexistente.
Assim, é manifesta a incompatibilidade da Lei Municipal n.
3.093, de 20 de abril de 2007, com os artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual.
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão Especial, ao
analisar a constitucionalidade da extensão do vale-alimentação a inativos e
pensionistas:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "EXCETO SE A
APOSENTADORIA/PENSÃO DECORREU DA LEI MUNICIPAL
No 826, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968", PREVISTA NO ART.
1o, §2o, "D" DA LEI MUNICIPAL No LEI No 4.737, DE 23 DE
JANEIRO DE 2013, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS
LEIS No 5.099/2017 E 5268/2018, DO MUNICÍPIO DE TATUÍ.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
A
SERVIDORES
INATIVOS.
SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO STF. 1- Ressalta-se que a lei
no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do Município de Tatuí, ao
criar o benefício da cesta básica e elencar suas formas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
pagamento, instituiu, na realidade, verba indenizatória de
natureza semelhante à do vale refeição ou auxílio alimentação. 2-
Verifica-se da leitura do artigo 1o da lei combatida que o
pagamento pode ser feito em pecúnia, cartão alimentação
personalizado ou será incluído em folha de pagamento. 3-Daí se
pode concluir que não se trata de entrega de cesta básica,
benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas
despesas familiares no tocante à alimentação, mas de indenização
dos valores despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho. Se
assim não fosse, não haveria previsão de entrega de cartão
alimentação. 4-Impossibilidade da extensão de vantagens
pecuniárias de natureza indenizatória "pro labore faciendo",
como o auxílio-alimentação, a inativos e pensionistas. Súmula
Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal. Violação dos arts.
111 e 128 da Constituição Federal. Procedência do pedido.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2203388-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em
face da expressão "inativos, inclusive os servidores celetistas
aposentados pelo INPS", constante no art. 1o e do parágrafo
único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de 1991,
do Município de Elias Fausto, que disciplina a concessão de
cestas
básicas
aos
servidores
públicos
municipais.
Reconhecimento de que tanto a cesta básica, quanto o auxílio-
alimentação, concedidos aos servidores públicos, possuem a
mesma natureza, pois se prestam à mesma finalidade, qual seja, o
fornecimento de alimentação aos mencionados servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2257895-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
7
Medida que não guarda relação com o interesse público ou
mesmo as exigências do serviço, afastando a tese de natureza
remuneratória, de modo a corroborar a inviabilidade de sua
concessão, sob pena de afronta ao art. 128 da Constituição
Estadual. Ausência de interesse do Poder Público apta a
caracterizar a desnecessidade e a inadequação da medida, eis que
não atenderia aos princípios da moralidade, razoabilidade e do
interesse público, instituídos no art. 111 da Constituição
Estadual, aplicável aos municípios nos termos do art. 144 do
mesmo diploma. Inviabilidade da extensão a inativos e
pensionistas. Questão sedimentada pela Súmula Vinculante no 55
do STF. Afronta aos arts. 128 e 111 da Constituição Estadual.
Precedentes.
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Ação
procedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2194895-63.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
Contudo, em observância ao princípio da segurança jurídica,
os valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores inativos,
enquanto vigente a norma questionada, são irrepetíveis, visto que tais
verbas possuem natureza alimentar.
Diante do exposto, julgo a ação procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. 3.093, de 20 de abril de 2007, do
Município de Santa Rosa de Viterbo.
MOACIR PERES
Relator